Tribunal: STF
Processo: RE 90914
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
- Imposto sobre serviços. Petrobrás. Construção Civil.
Decreto-lei 406/68, art. 11. - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é pacífica no sentido de não caber a isenção de
imposto sobre serviços em obras de construção civil contratadas pela
Petrobrás. Recurso Extraordinário não conhecido.